Tribunal: TJSP
Processo: 2188676-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que converteu pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício.

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que converteu pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Paciente pessoalmente intimado para dar continuidade à prestação de serviços à comunidade, quedando-se inerte, não apresentando qualquer justificativa. Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.